Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-79.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801116-79.2021.8.14.0010

APELANTE: MARIA LEONTINA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801116-79.2021.8.14.0010.

COMARCA: BREVES / PA.

APELANTE: MARIA LEONTINA PEREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO: FAGNER DE SOUZA SÁ – OAB/PA 23.821.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa ad causam. A recorrente ajuizou ação visando o registro tardio de óbito de Aluísio Correa Barbosa, falecido em 07/05/2020, sustentando ter convivido em união estável com o falecido. O Ministério Público opinou pela adequação da inicial com apresentação de documentos comprobatórios da união estável, o que não foi atendido pela requerente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela recorrente é suficiente para comprovar a alegada união estável e, consequentemente, sua legitimidade ativa para pleitear o registro tardio de óbito.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos não é apta a comprovar a suposta união estável entre a requerente e o falecido, considerando que os endereços apresentados pelo de cujus no momento da internação hospitalar são diferentes do endereço da requerente, e que foi a filha do falecido quem o acompanhou durante a internação.

4. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) exige, para a realização do assento tardio de óbito, a demonstração das circunstâncias correspondentes necessárias à segurança jurídica do ato, conforme disposto no art. 83, não podendo o registro ser realizado ante a insegurança jurídica verificada no caso.

5. A falta de apresentação de documento que comprove a legitimidade ativa da autora impede o prosseguimento da ação, sendo medida necessária à preservação da segurança jurídica dos registros públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Para o registro tardio de óbito, é imprescindível a comprovação da legitimidade ativa do requerente, especialmente quando se alega união estável como fundamento da legitimação. 2. A insuficiência probatória quanto à existência de união estável justifica a extinção do processo por ilegitimidade ativa ad causam. 3. A segurança jurídica dos registros públicos exige demonstração inequívoca das circunstâncias necessárias ao assento tardio de óbito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.015/73, arts. 79, 80 e 83.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0050280-53.2021.8.06.0112, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5654576-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-GO, Apelação Cível nº 5230387-76.2022.8.09.0083, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para

manter a sentença recorrida em sua totalidade, ante a insuficiência de provas para amparar o pleito inicial
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801116-79.2021.8.14.0010.

COMARCA: BREVES / PA.

APELANTE:
MARIA LEONTINA PEREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
FAGNER DE SOUZA SÁ – OAB/PA 23.821.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA LEONTINA PEREIRA DOS SANTOS
nos autos da
AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO EXTEMPORANEO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/Pa,
que e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa
ad causam
.

Nas

razões
o apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do fato com a respectiva e necessária instrução processual, dando ao Recorrente a oportunidade de produzir as provas até então suprimidas por ocasião da sentença.

Sem

contrarrazões
.

O Ministério Público Estadual, nesta instância, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença apelada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa ad causam. A recorrente ajuizou ação visando o registro tardio de óbito de Aluísio Correa Barbosa, falecido em 07/05/2020, sustentando ter convivido em união estável com o falecido. O Ministério Público opinou pela adequação da inicial com apresentação de documentos comprobatórios da união estável, o que não foi atendido pela requerente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela recorrente é suficiente para comprovar a alegada união estável e, consequentemente, sua legitimidade ativa para pleitear o registro tardio de óbito.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos não é apta a comprovar a suposta união estável entre a requerente e o falecido, considerando que os endereços apresentados pelo de cujus no momento da internação hospitalar são diferentes do endereço da requerente, e que foi a filha do falecido quem o acompanhou durante a internação.

4. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) exige, para a realização do assento tardio de óbito, a demonstração das circunstâncias correspondentes necessárias à segurança jurídica do ato, conforme disposto no art. 83, não podendo o registro ser realizado ante a insegurança jurídica verificada no caso.

5. A falta de apresentação de documento que comprove a legitimidade ativa da autora impede o prosseguimento da ação, sendo medida necessária à preservação da segurança jurídica dos registros públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. Para o registro tardio de óbito, é imprescindível a comprovação da legitimidade ativa do requerente, especialmente quando se alega união estável como fundamento da legitimação. 2. A insuficiência probatória quanto à existência de união estável justifica a extinção do processo por ilegitimidade ativa ad causam. 3. A segurança jurídica dos registros públicos exige demonstração inequívoca das circunstâncias necessárias ao assento tardio de óbito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.015/73, arts. 79, 80 e 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0050280-53.2021.8.06.0112, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5654576-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível; TJ-GO, Apelação Cível nº 5230387-76.2022.8.09.0083, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 20.03.2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa
ad causam
.

No caso dos autos, a recorrente ajuizou ação com intuito de obter o registro do óbito de Aluísio Correa Barbosa, falecido em 07/05/2020, sustenta que conviveu em união estável com falecido, e o mesmo deixou duas filhas, não deixou bens e não procederam o registro devido em tempo hábil por desconhecimento da sua necessidade.

No caso em questão, o Magistrado determinou a manifestação do Ministério Público, que opinou pela intimação da requerente Maria Leontina Pereira dos Santos para adeque a inicial, apresentando as informações exigidas pelo art. 80 da Lei nº 6.015/1973, bem como, providencie a habilitação do advogado subscritor e documentos comprobatórios da união estável alegada.

Contudo, a recorrente não apresentou as documentações requisitadas se manifestando apenas que a documentação que acompanha a inicial é apta a comprovar a união estável.

No caso em comento, verifico que, de fato, a documentação acostada aos autos não é apta a comprovar a suposta união estável havida entre a requerente e o falecido, conforme restou registrado em sentença;

“na medida em que os endereços apresentados por este no momento de sua internação hospitalar, bem como os demais documentos são diferentes do endereço da requerente, a filha do falecido foi quem o acompanhou no período de internação, logo, resta frágil a afirmação de que houve, de fato a união estável alegada”.

Pois bem, a Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73) trata da matéria a partir do artigo 79, nos seguintes termos:

"estabelece quem são as pessoas obrigadas a declarar o óbito perante o cartório de registro civil. O objetivo é garantir que todos os óbitos sejam devidamente registrados para fins legais e administrativos."

Já sobre o assento tardio, assim dispõe o artigo 83 da mesma legislação:

"Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver."

Como visto, a norma referenciada exige, para realização do assento tardio de óbito, a demonstração das circunstâncias correspondentes, necessárias à segurança jurídica do ato em questão, desta maneira feitas essas considerações, ante a insegurança para realizar o registro, não poderia ceder tão somente para atender reclamo de interesse do insurgente.

Dessa forma, com a ausência de provas cabais que autorize sua pretensão deve ser negado provimento a pretensão da apelante.

Neste sentido destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO À EMENDA À INICIAL
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cinge o propósito recursal sobre a imprescindibilidade da intimação pessoal quando ocorrer a extinção do feito por falta de emenda à inicial.

II - Verificado pelo magistrado de primeiro grau a necessidade de adequação da inicial, este intimou o exequente para sanar o defeito no prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo vindo a precisar o que deveria ser corrigido, consoante despacho de fl. 39.

III - Em se tratando de emenda à exordial, no caso, houve a regular intimação da parte através de advogado habilitado (fl. 54). Logo, não há falar em vício do ato intimatório, uma vez que o § 1º do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação pessoal tão somente para os casos de extinção na forma prevista nos incisos II e III do citado dispositivo legal, hipótese diversa da que se encontra nos autos.

IV - A falta de cumprimento da emenda à inicial diligência determinada pelo magistrado a quo, acarreta, por força do parágrafo único do artigo 321 do CPC, o indeferimento da exordial, havendo a necessidade somente da intimação do representante processual da parte autora.

V - Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, obedecidas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, 20 de fevereiro de 2024 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0050280-53.2021.8 .06.0112 Juazeiro do Norte, Data de Julgamento: 20/02/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROVAS INSUFICIENTES A AMPARAREM A PRETENSÃO. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. A Lei de Registros Públicos dispõe, no artigo 83, que para o registro tardio de óbito é preciso demonstrar as circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, mediante atestado médico, ou a declaração de duas testemunhas idôneas e qualificadas, que tenham presenciado ou verificado a morte.

2. A flexibilidade admitida para o assento tardio restringe-se ao momento da lavratura, não à segurança dos dados que o registro deve conter.

3. No caso, verificado que as provas contidas nos autos são insuficientes para amparar o pleito inicial de forma segura e inequívoca, especialmente porque inexistentes dados imprescindíveis à lavratura do assento de óbito, como a própria data do falecimento, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Malgrado o desprovimento do recurso, descabe a fixação de honorários sucumbenciais, seja porque incabíveis nos procedimentos de jurisdição voluntária como o presente, seja porque não foram arbitrados na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5654576-52.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROVAS INSUFICIENTES A AMPARAREM O PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. A Lei de Registros Públicos dispõe no artigo 83 que para o registro tardio de óbito, é preciso demonstrar as circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, mediante atestado médico, ou a declaração de duas testemunhas idôneas e qualificadas, que tenham presenciado ou verificado a morte.

2. Mantém-se a improcedência do pedido quando se constata que as provas contidas nos autos são insuficientes para amparar o pleito inicial forma segura e inequívoca, especialmente quando persistem dúvidas relevantes quanto à identificação da falecida cuja certidão de óbito se pretende obter. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."

(TJGO, Apelação Cível 5230387-76.2022.8.09.0083, Rel. Des. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a CC, julgado em 20/03/2023, DJe de 20/03/2023 - grifei);

Dito isto, não se vislumbra a possibilidade de atendimento do pleito da autora, uma vez que não consta nenhuma razão que embase a autorização do registro de óbito pela autora, devendo por tanto ser mantida a sentença recorrida, pois se encontra em consonância com os Tribunais Pátrios.

ASSIM, pelos fundamentos acima expostos, e acompanhando parecer Ministerial CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida, ante a insuficiência de provas para amparar o pleito inicial.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025